Tribunal: TJSP
Processo: 1024489-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo em relação a Robson Leite Violado, por ilegitimidade passiva, e rejeitou os embargos em relação aos demais embargados. Insurgência do embargante. Não acolhimento. Embargante que pretende a concessão de liminar para suspender a reintegração de posse como forma de viabilizar ajuizamento de ação indenizatória contra

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo em relação a Robson Leite Violado, por ilegitimidade passiva, e rejeitou os embargos em relação aos demais embargados. Insurgência do embargante. Não acolhimento. Embargante que pretende a concessão de liminar para suspender a reintegração de posse como forma de viabilizar ajuizamento de ação indenizatória contra os embargados. Alegações da inicial que revelam a inutilidade dos embargos. Questão destacada na sentença e sequer abordada nas razões recursais. Sentença mantida. Recurso desprovido.